Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. LEI N. 6.858/1980. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra as decisões que, em cumprimento de sentença, indeferiram o pedido de habilitação direta de herdeiros de credor falecido. As decisões agravadas determinaram a retificação do polo ativo para constar o Espólio e condicionaram o levantamento dos valores, referentes a benefício alimentação, à abertura do competente inventário, ao fundamento de que a certidão de óbito indicava a existência de bens a partilhar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a necessidade de prévia abertura de inventário para a habilitação e o levantamento de valores por herdeiros, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente a crédito de natureza remuneratória (benefício alimentação) não recebido em vida pelo servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros (art. 1.784 do CC). Contudo, até a partilha, a herança é considerada um todo unitário e indivisível (art. 1.791, parágrafo único, do CC). A representação judicial dessa universalidade (espólio) cabe ao inventariante (art. 75, VII, do CPC), sendo o inventário o procedimento adequado para a individualização dos quinhões.
4. A Lei n. 6.858/1980, invocada pelos recorrentes e referida no art. 666 do CPC, estabelece uma exceção à regra geral, mas seu escopo de aplicação é restrito e taxativo. A norma prevê o pagamento direto aos sucessores de valores específicos (ex: resíduos salariais pagos administrativamente, FGTS, PIS-PASEP, restituições de tributos), não abrangendo créditos reconhecidos em título executivo judicial.
5. O crédito objeto do cumprimento de sentença, embora de origem remuneratória, não se confunde com as hipóteses legais de dispensa de inventário. Por se tratar de regra de exceção, a Lei n. 6.858/1980 não admite interpretação extensiva, conforme jurisprudência consolidada. O valor deve compor o acervo hereditário e ser submetido ao procedimento sucessório, a fim de garantir a segurança jurídica, a correta partilha e o eventual recolhimento de tributos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crédito reconhecido em título executivo judicial não se enquadra nas hipóteses taxativas da Lei n. 6.858/1980, que dispensa o inventário para pagamento direto aos sucessores."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.796 e 2.023; Código de Processo Civil, arts. 75, VII, 110 e 666; Lei n. 6.858/1980, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2025, publicado no PJe: 15/7/2025; Acórdão 2026494, 0710441-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2025, publicado no PJe: 18/8/2025; Acórdão 1995978, 0728172-72.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2025, publicado no DJe: 28/5/2025.